Tribunal: TCU
Processo: 044.292/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das determinações e recomendações constantes de acórdão proferido no âmbito de Auditoria de Natureza Operacional cujo objeto era a análise da concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Monitoramento das determinações e recomendações exaradas por esta Corte por meio do Acórdão 4135/2020-TCU-Plenário , proferido no âmbito de Auditoria de Natureza Operacional cujo objeto era a análise da concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto no inciso V do art. 203 da CF/88. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. quanto às determinações: considerar cumprida a constante do subitem 9.2; em cumprimento a do subitem 9.1; e parcialmente cumprida a prevista no subitem 9.6, todos do Acórdão 1435/2020-TCU-Plenário ; 9.2. quanto às recomendações: considerar implementadas as constantes dos subitens 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.1.4 e 9.3.2; parcialmente implementada a do subitem 9.4.1, sem necessidade de novo monitoramento; em implementação as previstas nos subitens 9.3.1.3, 9.5.1 e 9.5.3; não implementadas as dos subitens 9.4.2, 9.5.2 e 9.5.4; e prejudicada, por perda de objeto, a constante do subitem 9.3.3, todos do Acórdão 1435/2020-TCU-Plenário ; 9.3. enviar cópia deste acórdão aos Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, da Família e Combate à Fome (MDASFCF), dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e do Planejamento e Orçamento (MPO), bem assim à Casa Civil da Presidência da República e ao Instituto Nacional do Seguro Social, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. restituir os autos à AudBenefícios para continuidade do monitoramento da determinação contida no subitem 9.1 e das recomendações constantes dos subitens 9.3.1.3, 9.4.2, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3 e 9.5.4 do Acórdão 1435/2020-TCU-Plenário .